Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-39.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000039-39.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: IARA OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$1.357,07 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Desta forma, analisando os documentos que vieram com a contestação, quais sejam: o documento pessoal da parte autora (Id. 141975146), a selfie (Id. 141975151) para a devida contratação dos serviços e extratos do cartão (Id. 141975148), termo de adesão a pacote de serviços (Id. 141975153), termo de abertura de conta bancária (Id. 141975150), extrato de cartão de crédito (Id. 141975148), fica nítido a relação jurídica estabelecida. Ademais, a parte autora não trouxe qualquer prova que mostre que os documentos não são autênticos ou até prova de que terceiro contratou o serviço em seu nome.
Portanto, em que pese os argumentos da autora, resta evidente que houve a regular contratação dos serviços da requerida. O conjunto probatório evidencia a legalidade de contratação que gerou o débito objeto da inscrição no SERASA.
Neste sentido, trago o entendimento jurisprudencial do TJMT:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SELFIE E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço. 2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição bancária recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar selfie, documento pessoal e extratos do cartão de crédito. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. 5. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012044-48.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023).
Com efeito, a parte autora não juntou aos autos provas satisfatórias a pretensão de seu direito, e não desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados nos termos dos art. 373, I, CPC, não restando demonstrado os pressupostos para procedência da presente demanda.
Diante desse cenário, é de rigor a improcedência da pretensão inicial.(...)”.
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com cópia do documento pessoal da parte autora, a selfie, extratos do cartão, termo de adesão a pacote de serviços, termo de abertura de conta bancária e extrato de cartão de crédito.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-39.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IARA OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.011.881-25 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024